Tribunal: TJES
Processo: 5010210-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010210-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAIS RIBEIRO MOREIRA

RECORRIDO: UP GESTAO DE PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5010210-18.2023.8.08.0035

RECORRENTE: THAIS RIBEIRO MOREIRA

RECORRIDOS: UP GESTAO DE PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, FABIANA SILVA DE ALMEIDA e ISMAEL MARIANO SEPULVEDA DOS REIS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM CORRETORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO IMÓVEL E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO PACTO E COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de locação de imóvel residencial, pelo prazo de 30 (trinta) meses. Discorre que a casa apresentou vazamento, o que ocasionou a cobrança de faturas elevadas de água, bem como pequenas inundações em dias de chuva, proliferação de mofo e interrupção do fornecimento de água. Assim sendo, busca a rescisão do contrato com recebimento de multa contratual, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral. Ademais, acolheu o pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento da multa proporcional decorrente da rescisão antecipada da avença, no valor de R$ 8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta reais).

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora discorre que, em decorrência da existência de fatura em aberto, teve o fornecimento do serviço de água suspenso em 02/01/2023 e se viu impossibilitada de realizar a transferência da titularidade de conta de água. Dispõe que, em decorrência de vazamento no ligamento do “chuveirão”, houve aumento repentino das contas de água. Informa que o imóvel sofreu pequenas inundações no período de chuva, o que gerou mofo em toda residência. Por fim, alega que o imóvel sofreu diversos reparos e que os réus ocultaram vícios presentes antes da locação. Diante disso, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que os recorridos comprovaram que os problemas listados pela recorrente são comuns e inerentes a casas, que precisam de constante manutenção. Outrossim, os reparos realizados pela recorrente foram devidamente reembolsados, através de desconto no aluguel mensal adimplido pela parte.

Lado outro, a recorrente não demonstrou o descumprimento do pacto firmado entre as partes, tampouco a existência de má-fé dos recorridos e a ausência de reparo dos problemas encontrados no imóvel pela parte.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Todavia, os requeridos trouxeram alegações e provas que demonstram terem sido envidados esforços adequados e suficientes para a solução dos problemas, inexistindo justo motivo para a rescisão pretendida pela autora.

Acerca da alegação de que tiveram que fazer reparos prévios na ducha e torneiras externas e em outros registros, verifica-se que a proprietária, por intermédio do corretor e da administradora, enviou técnicos para efetuar o conserto e solucionar o problema, mais de uma vez.

Embora a autora tenha efetuado o pagamento do serviço, houve o abatimento dos valores no primeiro boleto de aluguel (ID 23715117).

Quanto ao episódio de corte do fornecimento de água e os danos morais sofridos em decorrência deste fato, verifico que não chegou a haver o corte, eis que quando o comparecimento do técnico

no local, a autora efetuou o pagamento da conta em atraso, valor que também foi abatido do aluguel (ID 32817967).

O alegado problema para troca de titularidade, observo que somente se verificou em janeiro/2023, após o prazo contratual com que se obrigou a locatária, e não houve rápida solução pois a locadora estava em viagem.

No que se refere às alegadas infiltrações e mofos encontrados no imóvel, não verifico haver prova suficiente que decorreria de algum problema estrutural do imóvel, eis que o mofo no teto do banheiro pode decorrer de umidade e pouca circulação de ar.

Além disso, tal como ocorrido das outras vezes, as Requeridas se mostraram dispostas a solucionar o problema com pintura do local (ID 23715124).

Disso se extrai que a narrativa autoral de que a conduta das Requeridas acabou por representar infração contratual não restou comprovada para ensejar a rescisão do contrato pretendida.

Ao contrário, o que emerge dos autos foi insatisfação da autora, locatária, com as diversas intervenções que são comuns para quem reside em casa térrea, de manutenção regular, não tendo havido recusa ou demora injustificada dos réus para solução dos problemas detectados.

Dessa forma, ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Destarte, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ademais, diante da solicitação de rescisão antecipada do contrato, sem justa causa, devida a procedência do pedido contraposto quanto a cobrança da multa prevista na cláusula 11.a) §1º, do contrato firmado entre os litigantes, com a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta reais).

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)